Tribunal: STF
Processo: RHC 205098
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alex Henrique de Oliveira e Thiago Oliveira dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 666.284 /SC.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de agravo regimental interposto por ALEX HENRIQUE DE OLIVEIRA e THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS contra decisão monocrática, de minha lavra, que negou seguimento ao habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (e-STJ fls. 313/320). 
    Em suas razões (e-STJ fls. 323/328), os agravantes, por meio da Defensoria Pública da União, insistem no reconhecimento da nulidade do feito, ao argumento de que a polícia militar violou o domicílio de THIAGO, inexistindo autorização para tanto, tampouco fundadas razões. 
    Ainda, reitera a ilegalidade no cálculo da pena, em razão da cumulação de duas causas especiais de aumento de pena, quais sejam: concurso de pessoas (aumento de 1/3) e emprego de arma de fogo (aumento de 2/3). 
    Ao final, pugna, pela reconsideração da decisão agravada, reconhecendo a nulidade decorrente da violação de domicílio e, subsidiariamente, requer seja aplicada, exclusivamente, a causa especial de aumento de pena em decorrência do emprego de arma de fogo em relação aos ora agravantes. 
    É o relatório.” (eDOC 16, p. 1 -2)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, foi negado provimento.
    Nesta Corte, o impetrante reitera “[...] o reconhecimento de nulidade por violação de domicílio ou aplicar exclusivamente a majorante do inc. I do § 2.º-A do art. 157 do CP.” (eDOC 1, p. 5)
    A PGR opina pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido. 
    A razões não merecem acolhimento.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.
    […]
    Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 
    Ocorre que, nos moldes do art. 5º, XI, da Constituição Federal, apesar de o ingresso em domicílio sem mandado judicial exigir fundadas razões do crime em desenvolvimento, não há nulidade se o morador franqueou a entrada dos agentes públicos em sua residência. Visto que, conforme dispõe o art. 5º, XI, da CF/88, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 
    Conforme foi dito na decisão impugnada, extrai-se da sentença penal condenatória que (e-STJ fl. 177): Ademais, tem-se a informação de que o acusado permitiu a entrada dos policiais militares na sua residência (ev. 73 - VÍDEO2 - 16'54"), o que, por si só, desconfiguraria a ilicitude na violação do seu domicílio, com base no seu consentimento voluntário. 
    O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas, também afastou a alegada nulidade, consignando que o paciente Thiago autorizou a diligência policial. 
    Veja-se (e-STJ fl. 301): 
    Após abordarem o referido automóvel, bem como o apelante Alex que estava no interior, este confessou que praticou o crime juntamente com o também apelante Thiago. Diante disso, os policiais militares dirigiram-se até a sua residência, onde ingressaram após permissão deste e encontraram vestes condizentes com as imagens da câmera de segurança do local como sendo as utilizadas no momento do crime (evento 9 do inquérito policial n. 5000260-31.2020.8.24.0039). [...] 
    Portanto, são válidas as provas colhidas mediante o ingresso autorizado dos policiais no domicílio do apelante Thiago, não havendo que se falar em ofensa à sua inviolabilidade no cumprimento da medida. - negritei. Portanto, considerando a autorização do morador para a entrada dos agentes estatais, não há falar em nulidade do feito por eventual invasão domiciliar pela polícia militar 
    […]
    Por outro lado, no que tange à dosimetria da pena, especificamente na terceira fase do cálculo da pena, destaco que esta Corte Superior considera legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito.
    […]
    Na hipótese, o Tribunal de origem, no julgamento do recurso apelatório, acertadamente, considerou, ao contrário do entendimento da combativa Defensoria Pública, que o Juízo sentenciante apresentou fundamentação idônea para a adoção das frações de aumento de forma cumulada. 
    Veja-se (e-STJ fl. 301/302): 
    No mérito, não houve qualquer discussão acerca da materialidade e da autoria do crime de roubo duplamente majorado perpetrado pelos apelantes. Cinge-se a controvérsia apenas no que se refere à suposta ilegalidade da aplicação concomitante de duas causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de agentes) na terceira fase da dosimetria. Alegam os apelantes que a pena aplicada é manifestamente desproporcional, além de inexistir fundamentação válida para tanto, pelo que requerem a exclusão da majorante do concurso de penas. A despeito da argumentação ventilada, tem-se pela impossibilidade de acolhimento do pedido, pois, "a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente afazer incidir a causa queaumente mais a pena, excluindo as demais. (STJ, AgRg no HC 644.572/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 09/03/2021). Esta Corte perfilha do mesmo entendimento: TJSC, ACrim n. 5000302-34.2020.8.24.0119, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 09-02-2021; ACrim n.0002397-11.2019.8.24.0038, rel. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 16-01-2020; ACrim n. 0001406-03.2019.8.24.0081, rel. Leopoldo Augusto Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, j. 05-05-2020. Com efeito, a norma penal apontada permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o juiz sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda. Na hipótese, o magistrado processante apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando que o crime "tratou-se de roubo praticado por 3 agentes e no período noturno, circunstâncias que facilitaram a empreitada e justificam a cumulação das causas especiais de aumento de pena" (evento 82). Há de se perceber, ademais, as graves peculiaridades do caso concreto para se promover as duas majorações na derradeira etapa, realçando a necessidade dessa aplicação cumulativa como consignado pelo Juízo a quo, sem justificativas, portanto, para uma reforma, em respeito ao campo da discricionariedade do julgador, cujo ato foi devidamente fundamentado. A verdade é que os aumentos promovidos (2/3 em razão do emprego e arma de fogo e 1/3 pelo concurso de agentes) se deram em seus patamares mínimos, não havendo que se falar em excesso ou desproporcionalidade da pena. Enfim, nada a ser alterado na sentença, que deve ser mantida incólume por seus próprios fundamentos. - negritei. 
    Com efeito, observa-se que foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas e 2/3 em razão do emprego de arma de fogo, com referência a peculiaridades do caso em comento, notadamente o roubo praticado por 3 agentes e no período noturno, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, o que encontra guarida na jurisprudência desta Corte. (eDOC 16, p. 3-5, 7-9)
    Como se vê, o recorrente Alex estava num veículo que já era procurado pela Polícia logo depois do cometimento do delito de roubo, quando foi interceptado e abordado. 
    Todos os acusados confessaram, em Juízo, a prática do delito. (eDOC 1, p. 179)
    Observem-se trechos da sentença:
    Embora os valores subtraídos não tenham sido encontrados pelas guarnições policiais, as imagens do momento do assalto são suficientemente esclarecedoras para confirmar a retirada de cédulas de dinheiro dos caixas da farmácia, principalmente pelo indivíduo que utilizava moletom cinza com os escritos "lifestyle" no seu dorso (inq. 50002603120208240039 - ev. 9 - VIDEO1 - a partir de 00'01"). 
    […]
    Durante o interrogatório, THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS também confirmou que subtraiu a quantia aproximada de trezentos reais (ev. 73 - VIDEO4 - 04'04"), o que condiz com o informado pela vítima, não deixando dúvidas de que houve a subtração do dinheiro. 
    A autoria, por sua vez, está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (P_FLAGRANTE1 - fl. 9, vídeo das registrado pelas câmeras de monitoramento do local (ev. 9 - VIDEO1) e imagens (ev. 9 - FOTO2 e FOTO3), como também por toda a prova oral colacionada nos autos, além da confissão dos acusados. 
    Inicialmente, destaque-se a confissão dos acusados em juízo (ev. 73 - VIDEO4): 
    Thiago Oliveira dos Santos [01'28"] Juíza: E sobre essa acusação, Thiago, o que que o senhor, o senhor quer explicar, o senhor participou desse roubo? Thiago: Sim, eu confesso o crime. […]
    […]
    Alex Henrique de Oliveira [08'45"] Juíza: Sobre essa acusação Alex, o senhor quer explicar o que aconteceu? Alex: A princípio foi no momento, a gente tava usando droga, bebendo, daí acabou que num ato assim a gente resolveu fazer o assalto lá, e foi o que aconteceu daí. É isso aí, foi espontâneo, a gente não tramou 'a, vamos lá fazer o assalto e vamos roubar'. Foi na hora que aconteceu. Juíza: O senhor foi com o Thiago e mais alguma pessoa? Alex: Sim, nós tava em 3. Eu, o Thiago e mais um rapaz que tava usando droga junto com a gente. […] […]
    A ação, no interior do local, foi registrada por câmeras de videomonitoramento, e o vídeo claramente demonstra dois agentes no local, um deles segurando uma arma, e o outro, posteriormente identificado como sendo o réu THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS retirando o dinheiro da caixa registradora (inq. n. 50002603120208240039 - ev. 9 - VIDEO1). 
    Nota-se que o réu THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS utilizava moletom cinza, calça também cinza em tom mais escuro e tênis com uma listra branca na sua lateral, o que foi essencial para sua vinculação ao delito. 
    Chegou-se à identificação dos acusados, em um primeiro momento, porque a Polícia Militar recebeu informações no sentido de que os agentes evadiram-se do local utilizando um veículo "Fiat Tipo", cor preta, o qual se caracterizava pelo alto barulho produzido pelo seu escapamento, conforme se infere do depoimento do policial militar Thiago Pissetti Brauer (ev. 73 - VIDEO2 - 01'57"). 
    […]
    Ficou evidente, portanto, a participação de ALEX HENRIQUE DE OLIVEIRA no delito, muito embora neste primeiro momento não tenha confessado sua participação. Esta, contudo, é confirmada, sem sombra de dúvidas, tanto pelo fato de estar usando o veículo visto na cena do crime, quanto por ter sido encontrada no seu interior uma das peças de roupa (moletom) utilizadas no assalto. (eDOC 1, p. 180)
    Como se vê, os recorrentes foram condenados com base no registro das câmeras de segurança, na roupa encontrada no veículo onde estava Alex e nas confissões judiciais de todos os réus.
    O debate acerca da alegada violação ao domicílio não tem qualquer relevância ao deslinde do feito, porquanto o referido ingresso de nada contribuiu para a condenação.
    O ingresso ocorreu na casa de Thiago após a prisão de Alex na via pública.. Ocorre que ele, além de confessar o crime e ser apontado por seu comparsa, “foi identificado pela vítima José Moacir Ferreira Ataíde no interior da viatura, confirmando que este era um dos indivíduos que adentraram na farmácia e efetuaram a subtração (ev. 73 - VÍDEO2 - Ricardo Michael Martins – 17'40").” (eDOC 1, p. 182)
    Não está demonstrado nos autos de que forma o reconhecimento de eventual nulidade por violação ao domicílio mudaria o resultado do julgamento, sobretudo porque as demais provas não derivaram do ingresso referido.
    Analiso a tese de vício na dosimetria.
    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)
    No ponto, registrou o STJ:
    Por outro lado, no que tange à dosimetria da pena, especificamente na terceira fase do cálculo da pena, destaco que esta Corte Superior considera legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito. 
    […]
    Com efeito, observa-se que foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas e 2/3 em razão do emprego de arma de fogo, com referência a peculiaridades do caso em comento, notadamente o roubo praticado por 3 agentes e no período noturno, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, o que encontra guarida na jurisprudência desta Corte. (eDOC 16, p. 10)
    Nos autos do ARE 896.843, de minha relatoria, registrei, em decisão confirmada pela Turma, que “o art. 68, parágrafo único, do CP, não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena. É razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado.”
    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente